Tribunal: CARF
Processo: 13642.000519/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000519/2008-40
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.079 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
VERA LÚCIA PEDROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Súmula CARF no 180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela contribuinte contra o Acórdão no
2002-005.392, proferido na Sessão de 25 de junho de 2020, que negou provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000519/2008-40
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.079 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000519/2008-40

Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto de
renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte, ou de seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no
9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/
(RIR/99).
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do
pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de comprovação, quando
solicitados pela autoridade fiscal.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: critério de comprovação de despesas
médicas.
Em suas razões recursais a contribuinte aduz, em síntese, que a exigência de
prova, além dos recibos apresentados, sem motivação, vai contra o princípio do ônus da prova;
que n]ao cabe ao contribuinte comprovar que tomou os serviços, mas ao Fisco comprovar que
houve irregularidade quanto à efetivação dos serviços.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais propugna pela
manutenção do que decidido no Acórdão de Recurso Voluntário com base, em síntese, nos seus
próprios fundamentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, delimito a matéria devolvida para a apreciação do colegiado,
que pode ser resumida no seguinte trecho do Despacho de Admissibilidade do Recurso:
Enquanto no paradigma se considerou que os recibos, uma vez que atenderam aos
requisitos legais, são suficientes à comprovação das despesas para efeito de dedução,
não cabendo à autoridade fiscal exigir documentação adicional sem fundamentação para
sua desconsideração, no caso do recorrido entendeu-se que os recibos não são prova
absoluta do efetivo pagamento e que, a critério da autoridade fiscal, podem ser exigidos
elementos de comprovação adicionais.
Portanto, a matéria em litígio resume-se à definição sobre a possibilidade de a
autoridade administrativa exigir elementos adicionais de prova da despesa médica, nas situações
em que o contribuinte apresenta recibos que preenche os requisitos formais.
Pois bem, essa matéria já foi reiteradamente apreciada neste Colegiado, tendo-se
consolidado a jurisprudência no sentido de que a autoridade administrativa pode, sim, exigir
elementos adicionais de prova, além dos recibos, para fins de comprovação das despesas
médicas. A respeito foi editada a Súmula CARF no 180, aplicável ao caso, a saber:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.079 - CSRF/2a Turma
Processo no 13642.000519/2008-40

Súmula CARF no 180 - Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação
de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital